Tribunal: TJMT
Processo: 1061593-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061593-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLA OLIVEIRA GROTO - CPF: 049.157.511-47 (RECORRENTE), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061593-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1061593-27.2023.8.11.0001

Recorrente:

Carla Oliveira Groto

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA ABUSIVA - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto ao consumidor, de cobranças de débito de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061593-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1061593-27.2023.8.11.0001

Recorrente:

Carla Oliveira Groto

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Carla Oliveira Groto

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
8o

Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.
201915710
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que o banco recorrido cesse as ligações e os envios de torpedos SMS com cobranças à recorrente; e indeferiu o

pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

201915711

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões (Id.
203831157
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061593-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1061593-27.2023.8.11.0001

Recorrente:

Carla Oliveira Groto

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Carla Oliveira Groto
em face
Banco Bradesco S.A., em razão da
falha na prestação de serviços decorrente de cobranças excessivas em nome de terceiro.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese, que há 04 (quatro) meses vem sendo cobrada insistentemente pelo banco recorrido, via telefone e SMS, por débito em nome de “Lucas”. Afirma que já informou ao recorrido que o número telefônico lhe pertence e que desconhece o débito cobrado, no entanto, as mensagens de texto e ligações, inclusive, aos finais de semana, não cessaram.

A fim de comprovar a tese inicial, junta “prints” do histórico de chamadas recebidas e mensagens de texto, cujo histórico atribui ao banco recorrido.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que não praticou ato ilícito nas cobranças, objeto da lide, e que a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassa o mero aborrecimento.

Registre-se que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se, no presente caso, que restou comprovada a excepcionalidade, em razão das abusivas cobranças efetuadas pela empresa recorrida.

Com efeito, evidenciam dos documentos constantes dos autos, em especial pelo histórico colacionado, as insistentes ligações e mensagens de textos, em diversas datas e horários, recebidas pela recorrente, em razão de dívida que não contratou.

Outrossim, ainda que as dívidas fossem legítimas, a legislação prevê meios adequados para tanto, sendo constatado o constrangimento sofrido em razão das insistentes ligações e mensagens de texto para a consumidora, na tentativa de cobrar um suposto crédito.

Desse modo, se o credor não obtém êxito na cobrança da dívida, deve se valer dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência e descomedidas as cobranças por telefone, restando configurado, de forma excepcional, os danos morais, especialmente, no caso em que a consumidora, necessita do auxílio do Poder Judiciário para ter a cobrança indevida cessada.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto à parte autora, de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve o descumprimento de medida de tutela provisória. 2. O quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 10021590620208110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2022).”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens ao autor de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve prévia reclamações administrativas, sem êxito(TJ-MT 10293841020208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco recorrido em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Portanto, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem -se que a fixação
da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para
CONDENAR o
Banco Bradesco S.A.
a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
à autora recorrente
,
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação deste acórdão (Súmula 362 Superior Tribunal de Justiça).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024